Tribunal: STF
Processo: HC 91273
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-30
Data de publicação: 2007-05-30

Ementa:
INQUÉRITO - REMEMBRAMENTO - ACUSADOS SEM PRERROGATIVA DE FORO -
   CONEXÃO - CONTINÊNCIA - SUPREMO. Não concorre a indispensável
   relevância da causa de pedir do remembramento de inquérito,
   presente a competência do Supremo definida na Constituição
   Federal, considerada a disciplina legal da conexão e da
   continência.